Tribunal: TJBA
Processo: 8066453-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066453-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

AGRAVADO: SUELY CRISTINA LYRA CORCINO e outros (3)

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO. ESCLARECIMENTO DE OMISSÃO E HARMONIZAÇÃO DE CONTRADIÇÃO APARENTE. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve obrigação de apresentação de documentos, sob pena de multa cominatória, ao argumento de existência de omissão quanto à especificação dos meios probatórios aptos a demonstrar impossibilidade material de cumprimento da obrigação e de contradição interna entre a admissibilidade de revisão das astreintes e a exigência de prova robusta da impossibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de especificar critérios objetivos e meios probatórios idôneos para comprovação da impossibilidade material de cumprimento da obrigação de exibição documental; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da possibilidade de revisão das astreintes, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, e a exigência de prova robusta da impossibilidade sem delimitação de parâmetros objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo admissíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sem rediscussão do mérito.

O acórdão embargado incorre em omissão relevante ao exigir prova robusta da impossibilidade material de cumprimento sem indicar parâmetros objetivos mínimos, comprometendo o contraditório, a ampla defesa e a segurança jurídica.

A demonstração da impossibilidade material de cumprimento da obrigação pode ser realizada por meios probatórios concretos e idôneos, tais como relatórios técnicos de auditoria, documentação de sinistro, declarações formais acompanhadas de documentação comprobatória, laudos periciais técnicos ou contábeis, decisões anteriores reconhecendo a perda documental, bem como outros meios equivalentes submetidos ao contraditório.

A aparente contradição entre a revisibilidade das astreintes e a exigência de prova robusta resolve-se por interpretação sistemática do CPC, pois a faculdade legal de revisão da multa por impossibilidade material pressupõe a admissibilidade de meios probatórios aptos à sua demonstração.

A mera alegação genérica de inexistência documental não basta para afastar a exigibilidade da obrigação, sob pena de esvaziamento da tutela específica e de estímulo ao abuso processual.

A obrigação de apresentação dos documentos, o prazo fixado e as astreintes permanecem íntegros, admitindo-se eventual revisão apenas se comprovada, perante o Juízo de origem, a impossibilidade material de cumprimento, inclusive com possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, conforme jurisprudência do STJ.

O acolhimento parcial dos embargos possui caráter integrativo, limitando-se ao esclarecimento e harmonização da fundamentação, sem modificação do conteúdo dispositivo do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para esclarecimento.

Tese de julgamento
: 1. A revisão de astreintes fundada em impossibilidade material de cumprimento exige demonstração mediante prova concreta, específica e objetivamente verificável. 2. O acórdão que exige prova robusta da impossibilidade de cumprimento deve explicitar parâmetros mínimos aptos a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. O acolhimento de embargos declaratórios para suprir omissão e harmonizar contradição aparente não implica, por si só, modificação do conteúdo dispositivo da decisão embargada. 4. A impossibilidade material superveniente da tutela específica pode autorizar revisão das astreintes e eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8066453-49.2025.8.05.0000
em que figura como Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e Embargados
SUELY CRISTINA LYRA CORCINO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração tão somente para esclarecer,
sem efeitos modificativos,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)